Tribunal: STF
Processo: Rcl 64886
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito processual civil. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta à ADI 5.941. Liminar indeferida.
 1.	Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.941.
 2.	Em cognição sumária, entendo que não estamos diante das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias atípicas que foram objeto da ADI paradigma. Trata-se, na verdade, de medida de natureza satisfativa do mérito da ação civil pública. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado.
 3.	Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação ou não das medidas in concreto. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório.
 4.	Medida cautelar indeferida.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sanry Cerealista e Armazenagem Ltda contra decisão proferida pelo Desembargador Substituto da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5077328-72.2023.8.24.0000. O reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.02.2023.

2.	Na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou ação civil pública em face da parte ora reclamante e do Município de Imbituba/SC, noticiando, em síntese, que teria chegado ao conhecimento da Promotoria de Justiça informação sobre a existência de irregularidades no funcionamento da empresa ré, que está instalada em área originalmente residencial e operando o produto carvão coque em galpões de lona, sem licença ambiental, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

3.	O MP/SC aduziu que, durante a diligência: (i) foi constatada grande quantidade de material escuro depositado nas áreas externas e internas das residências, que foi identificado como sendo carvão coque; (ii) os moradores vizinhos ao empreendimento afirmaram que a exposição ao carvão coque e aos ruídos emitidos pelos maquinários repercutiram negativamente na saúde da população, que passaram (sic) a conviver com doenças respiratórias e abalos psicológicos decorrentes do excesso de ruído; (iii) foram constatados, ainda, ruídos acima dos limites permitidos.

4.	Recebida a inicial, proferiu-se decisão concedendo tutela de urgência para determinar: (i) a interdição total das atividades de operação, armazenamento e manuseio do produto carvão coque; (ii) a retirada completa do coque de todos os armazéns/galpões no prazo máximo de 5 (cinco) dias; e (iii) a desmontagem dos armazéns 2, 3, 4 e 5 no prazo máximo de 30 (trinta) dias. A decisão foi impugnada por embargos de declaração e por agravo de instrumento. Contudo, o juízo reclamado, em decisão proferida em 19.12.2023, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo, na íntegra, a tutela provisória concedida em primeiro grau.

5.	Sustenta que a decisão liminar e a decisão reclamada não observaram o entendimento firmado na ADI 5.941, porquanto não realizaram juízo concreto de ponderação da proporcionalidade/razoabilidade das medidas determinadas para satisfação da tutela antecipada.

6.	Requer a concessão de tutela de urgência, “para que seja suspensa a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 5006551-69.2023.8.24.0030 ou, quando menos, para determinar que se realize o exame da proporcionalidade na fixação dos prazos para implementação dos seus comandos”.

7.	Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.

8.	É o relatório. Decido o pedido liminar.

9.	A ADI 5.941, paradigma invocado, tem por objeto os artigos 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil (CPC), considerados cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias que possibilitam aos magistrados a fixação de formas atípicas para o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

10.	Na referida ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário desta Corte, em sessão de 09.02.2023, julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos dispositivos sob análise. Na ocasião, assentou-se que não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial - (i) suspensão do direito de dirigir, (ii) apreensão do passaporte e (iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações -, sob pena desse entendimento rechaçar a discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do julgado:
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffsapontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.

11.	No caso em exame, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Imbituba/SC deferiu a medida liminar, para determinar à empresa reclamante:

“1.1) a interdição total das atividades de operação, armazenamento e manuseio do produto carvão coque;
1.2) a retirada completa do material carvão coque de todos os armazéns/galpões (módulos 1, 2, 3, 4 e 5), no prazo máximo de 5 (cinco) dias;
1.3) a desmontagem dos galpões com lona e estrutura metálica instalados sem a devida licença ambiental, quais sejam, os armazéns 2, 3, 4 e 5, que não estão contemplados na Licença Ambiental de Instalação n. 6339/2021, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
1.4) a comprovação, por meio de estudo técnico, que os níveis de ruídos em áreas habitadas estão controlados e mantidos em níveis compatíveis com a preservação da saúde da população vizinha ao empreendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
1.5) a comprovação de instalação de sistema de exaustão para captação de material particulado de farelo de milho nos exaustores instalados no teto do galpão de alvenaria, e sistema para lavação dos veículos de carga, para a limpeza pós descarga, nos termos recomendados pelo Instituto do Meio Ambiente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
1.6) a proibição de operações com maquinários e caminhões durante o repouso noturno, que é aquele legalmente previsto em lei (art. 88 do Código de Posturas do Município de Imbituba), entre as 22 horas e 6 horas.”

12.	O juízo de origem, com fundamento nas alegações e provas juntadas com a inicial, entendeu que estava demonstrada a degradação ambiental, a justificar a concessão da medida liminar. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes trechos da decisão:

“Como se percebe, os elementos até então coligidos aos autos demonstram, prima facie, que a ré SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA vem promovendo arrasto eólico de carvão coque, causando degradação da qualidade ambiental local, notadamente em razão da toxicidade da substância, que, segundo narrativa inicial, prejudica o trato respiratório, ocasionando tosse, falta de ar e dano aos pulmões (evento 1 - Outros 11 - páginas 4-12).
Os documentos amealhados aos autos evidenciam, nesse ponto, que a substância lançada indevidamente ao ar pela empresa demandada já atingiu a estação de tratamento de água, a Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Brasília e inúmeras residências e comércios locais (evento 1 - Outros 15 - páginas 28-60).
Aliado a isso, foi comprovado que a demandada está produzindo ruídos acima dos limites legalmente permitidos e em horários incompatíveis com as atividades previstas na licença ambiental de operação. O Relatório de Inspeção de n. 855/2023 (evento 1 - Outros 5-6 - páginas 29-31 e 1-3) elaborado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina pontuou que os níveis de pressão sonora (ruído) decorrentes da atividade industrial foram registrados com intensidade de 61 dB(A).
Nesse tocante, o Código de Posturas do Município de Imbituba/SC estabelece, no art. 88, que "É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, antes das 6 (seis) horas e depois das 22 (vinte e duas) horas, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas de residência".
Além disso, a LAO n. 001/2021 estabeleceu que, com relação aos ruídos, a empresa ré deveria "manter os níveis de ruído em conformidade com os limites estabelecidos na NBR 10151, visando o conforto acústico da comunidade do entorno".
Não bastasse a gravidade dos fatos acima pontuados, há elementos que demonstram, ainda, que a ré SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA, não possui LAI e LAO relativa a quatro dos cinco terminais retroportuários, o que dá conta da clandestinidade de parte da operação desenvolvida.
Impende esclarecer que a empresa ré foi autuada, ainda no ano de 2022, em razão da ausência de Licença Ambiental de Instalação (AI n. 640 - evento 1 - Outros 6 - página 22), sendo, portanto, reincidente específica.
Ademais, não é ocioso destacar que, a despeito das inúmeras autuações e do embargo decorrente do Ofício n. 0032/2023 (evento 1 - Outros 15 - página 63), a empresa ré deu continuidade ao transbordo retroportuário e às atividades de remanejamento do carvão coque (evento 1 - Outros 15 - páginas 16-17).
(...)
Outrossim, o periculum in mora transparece com clareza hialina, notadamente em virtude dos riscos à ordem urbanística e ao meio ambiente, bem como para resguardar eventuais vítimas/possíveis compradores dos imóveis irregulares.
Além disso, por tratar-se de atividade potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente, outra conclusão não é possível senão a de que, com a manutenção das irregularidades, danos mais graves podem ocorrer.
Registro que as medidas postuladas na inicial não ostentam caráter irreversível. De toda sorte, levando a cabo a ponderação entre os princípios da efetividade e da segurança jurídica, tenho para mim que deve preponderar o direito fundamental à ordem urbanística, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde da população local.”

13.	No mesmo sentido, a autoridade reclamada, ao indeferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, considerou que:

“Feito o breve relato, no tocante ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em um primeiro momento pode-se dizer que ele está presente, pois evidente que haverá impactos financeiros e de logística com o cumprimento da medida liminar. No entanto, no caso dos autos e ao menos para a agravante isso não significa, por si só, irreversibilidade da medida, à luz do art. 300, §3o, do CPC. 
É que a probabilidade e a irreversibilidade dos danos devem ser encaradas com preponderância no impacto ambiental que vem ocorrendo com o exercício da atividade econômica, lançando mão do princípio da precaução, insitamente ligado ao Direito Ambiental, ora em jogo.
(...)
Assim, embora abstrato e ausente a certeza quanto à possibilidade danosa, os arrastos eólicos de resíduos (coque) provenientes das operações da empresa Sanry, com deposição em inúmeras residências próximas, identificados durante a inspeção da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), em 16/8/2023 (evento 1, OUT3, p. 32-46), podem e devem ser previstos antecipadamente, à luz da precaução, adotando-se ações preventivas necessárias para evitar danos de qualquer ordem.
(...)
Constata-se, assim, que inexistem controles ambientais capazes de impedir o dispersamento da substância dita tóxica pelo Ministério Público.
Outro fator importante coligido dos autos que demonstra impacto deletério, agora sobre a população local, são os relatos de prejuízos no trato respiratório dos moradores, ocasionando tosse, falta de ar e danos aos pulmões. Os documentos evidenciam inclusive que a substância coque atingiu a estação de tratamento de água (evento 1, OUT15, p. 28-60).
Há, ainda, impactos ambientais pelo alegado excesso de ruídos com a execução das atividades, conforme o Relatório de Inspeção de n. 855/2023 (evento 1 - evento 1, OUT5, pgs. 29-31 e evento 1, OUT6, pgs. 1-3), elaborado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, no qual pontuou que os níveis de pressão sonora decorrentes da atividade industrial foram registrados com intensidade de 61 dB(A).
Logo, sabe-se que, em juízo ponderativo, o periculum in mora em desfavor da população local supera eventual prejuízo econômico da agravante. E? fato que haveria, isto sim, irreversibilidade caso desconstituída a decisão agravada até o término do processo. Aqui deve-se preservar o periculum in mora inverso a fim de considerar os impactos advindos da concessão ou não de uma liminar.”

14.	Em cognição sumária, entendo, em primeiro lugar, que não estamos diante das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias atípicas que foram objeto da ADI paradigma. Trata-se, na verdade, de medida de natureza satisfativa do mérito da ação civil pública. Inexiste, portanto, relação de aderência estrita com o paradigma apontado.

15.	Em segundo lugar, cabe ao juiz que dirige o processo a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação ou não das medidas in concreto. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos.

16.	Por esses motivos, entendo não ser cabível o pedido liminar, por ausência de plausibilidade do direito.

17.	Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente